Tribunal: TJPA
Processo: 0018232-93.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃES CRIMINAIS. CRIMES TIPIFICADOS NOS ART. 157, Â§2Â°, INCISOS II E V, Â§2Â°-A, I, TODOS DO CÃDIGO PENAL BRASILEIRO - RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DE MÃRIO HUMBERTO DA CRUZ MELO JÃNIOR - PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE â REJEITADO â COMPETÃNCIA DA SEÃÃO DE DIREITO PENAL â PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA â PLEITO DE REVISÃO DA SENTENÃA QUANTO A PRIMARIEDADE, E CONSEQUENTE REDUÃÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE â MANUTENÃÃO DA PENA - RECURSO DA DEFENSORIA PÃBLICA â PAULO ROBERTO SANTOS PIMENTEL - PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO INCISO V DO ART. 157, Â§2Âº POR RESTRIÃÃO Ã LIBERDADE DAS VÃTIMAS â IMPROCEDÃNCIA - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA DA DOSIMETRIA COM A VALORAÃÃO DA CULPABILIDADE DO AGENTE COMO NEUTRA â IMPROCEDENTE â ANÃLISE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS - FIXAÃÃO DA PENA-BASE AQUÃM DO MÃNIMO LEGAL - SÃMULA 231 DO STJ â IMPROCEDENTE - ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÃMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF â PLEITO DE APLICAÃÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, NO MÃNIMO LEGAL â IMPROCEDÃNCIA â AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTANDO EM ELEMENTOS CONCRETOS E IDÃNEOS â RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DE MÃRIO HUMBERTO DA CRUZ MELO JÃNIOR.1. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE â REJEITADO â COMPETÃNCIA DA SEÃÃO DE DIREITO PENAL - O pedido de concessÃ£o do direito de recorrer em liberdade Ã© incabÃvel, em virtude da inadequaÃ§Ã£o da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado atravÃ©s de habeas corpus a ser apreciado e julgado pela SeÃ§Ã£o de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.2. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA â PLEITO DE REVISÃO DA SENTENÃA QUANTO A PRIMARIEDADE, E CONSEQUENTE REDUÃÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE â MANUTENÃÃO DA PENA - O Magistrado a quo ao realizar a dosimetria considerou uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel ao rÃ©u, sendo a culpabilidade, e, assim, aplicou a pena-base em 5 anos de reclusÃ£o e o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria reconheceu a atenuante de confissÃ£o, prevista no art. 65, inciso III, âdâ, do CPB, reduzindo a pena aplicada para 04 (quatro) anos de reclusÃ£o e 30 (trinta) dias-multa.NÃ£o existem causas agravantes.A defesa pleiteia o reconhecimento da primariedade e dos bons antecedentes do apelante, o que foi devidamente analisado pelo Magistrado a quo, na primeira fase da dosimetria, quando valorou como favorÃ¡vel a circunstÃ¢ncia judicial relativa aos antecedentes criminais, ao estabelecer: âo rÃ©u nÃ£o registra antecedentes criminais, apesar de responder a mais dois processos criminais pelo mesmo tipo penal: Processo nÂº. 0019975-41.2019.814.0401 e 0023702-08.2019.814.0401.Na segunda fase da dosimetria, nÃ£o seria possÃvel tento em vista que a primariedade nÃ£o entra no rol de atenuantes do art. 65 do CP e a previsÃ£o constante do art. 66 do CP Ã© relativa Ã possibilidade de reconhecimento de uma circunstÃ¢ncia que demonstre menor culpabilidade do agente, portanto, a primariedade nÃ£o se enquadra no presente caso. Portanto, mantenho a pena intermediÃ¡ria em 4 anos de reclusÃ£o e 30 dias-multa. Com relaÃ§Ã£o a terceira fase da dosimetria da pena, verifico que foram reconhecidas trÃªs causas de aumento de pena, concurso de agentes e restriÃ§Ã£o da liberdade da vÃtima, descritos nos incisos II e V do art. 157 e a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, prevista no Â§2Âº- A, inciso I do art. 157 todos do CÃ3digo Penal Brasileiro. O Magistrado a quo aplicou um aumento de Â1⁄2 pelas qualificadoras dos incisos II e V do art. 157 do CP e 2/3 pela qualificadora do Â§2Âº- A, inciso I do art. 157 do CP, fazendo de forma fundamentada, em elementos concretos dos autos, o que Ã© plenamente possÃvel. O art. 68, parÃ¡grafo Ãºnico, do CP, estabelece que em situaÃ§Ã£o de concurso de causas de aumento ou diminuiÃ§Ã£o de pena, PODE o juiz limitar-se a um sÃ3 aumento ou a uma sÃ3 diminuiÃ§Ã£o, prevalecendo, a causa que mais aumente ou diminua a pena. Apesar do dispositivo legal utilizar a palavra âpodeâ, Ã© entendimento pacÃfico na doutrina e jurisprudÃªncia que para que o juÃzo aplique todos os aumentos de cada qualificadora, faz-se necessÃ¡ria fundamentaÃ§Ã£o idÃ ́nea que demonstre que a conduta extrapolou a reprovabilidade jÃ¡ prevista no tipo, conforme ocorreu no presente caso.Desta forma, nÃ£o incidindo causas de diminuiÃ§Ã£o de pena, mantenho as causas de aumento, bem como a pena fixada em 10 anos de reclusÃ£o e 75 dias-multa. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, com fulcro no disposto no art. 33 do CP. 3. RECURSO DA DEFENSORIA PÃBLICA â PAULO ROBERTO SANTOS PIMENTEL. 4. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO INCISO V DO ART. 157, Â§2Âº POR RESTRIÃÃO Ã LIBERDADE DAS VÃTIMAS â IMPROCEDÃNCIA - O conjunto probatÃ3rio se mostrou seguro, robusto e coeso quanto Ã comprovaÃ§Ã£o da autoria e da materialidade, bem quanto Ã incidÃªncia da qualificadora de restriÃ§Ã£o de liberdade.A materialidade configura-se sob: a) Auto de ExibiÃ§Ã£o e ApreensÃ£o de objeto (fl.13 â IPL) e prisÃ£o em flagrante. Quanto a autoria, resta embasada: atravÃ©s dos depoimentos das vÃtimas, das testemunhas policiais e a confissÃ£o dos rÃ©us. Para a aplicaÃ§Ã£o da causa de aumento de pena prevista no Art. 157, inciso V, do CÃ3digo Penal, exige-se que a vÃtima permaneÃ§a com a liberdade restrita, em poder do agente criminoso, por perÃodo superior ao necessÃ¡rio para a consumaÃ§Ã£o do crime de roubo, como no presente caso. Consta dos autos do processo que as vÃtimas: Ronaldo Pinheiro Silva Filho e Maria Sanches Pinto foram abordadas pelos acusados, na Av. Veiga Cabral, com rua Carlos de Carvalho, no bairro da Cidade Velha BelÃ©m/Pa. Os apelantes ao perceberem a aproximaÃ§Ã£o da guarniÃ§Ã£o, fizeram as vÃtimas de refÃ©ns, Ronaldo Pinheiro sob a mira de uma arma de fogo e Maria Sanches sob uma gravata.Para a configuraÃ§Ã£o da referida qualificadora Ã© necessÃ¡rio que fique verificado que a vÃtima ficou sob a mira do agente por tempo juridicamente relevante. In casu, os rÃ©us mantiveram as vÃtimas sob seus poderes quando perceberam a chegada da polÃcia e durante a negociaÃ§Ã£o para a rendiÃ§Ã£o dos agentes. No caso em vertente, nÃ£o hÃ¡ de se falar de exclusÃ£o da majorante pugnada, posto que plenamente configurada a qualificadora, considerando o lapso temporal juridicamente relevante, ou seja, superior Ã prÃ¡tica do prÃ3prio fato criminoso em que as vÃtimas permaneceram em poder dos rÃ©us. 5. DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA DA DOSIMETRIA COM A VALORAÃÃO DA CULPABILIDADE DO AGENTE COMO NEUTRA â IMPROCEDENTE - O juÃzo a quo valorou a referida circunstÃ¢ncia, com a seguinte fundamentaÃ§Ã£o: âse revelou extremamente reprovÃ¡vel no meio social, tendo em vista o excesso de violÃªncia exercida por meio do disparo de arma de fogo, colocando as vidas das VÃtimas em risco de morteâ.Consabido, a anÃ¡lise da culpabilidade, deve-se buscar diferenciar situaÃ§Ãμes que se mostrem efetivamente distintas no plano fÃ¡tico concreto. NÃ£o podendo ser valorada negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tÃ£o somente, em referÃªncia vagas, sem a indicaÃ§Ã£o de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acrÃ©scimo, alÃ©m das elementares comuns ao prÃ3prio tipo.Portanto, a magistrada valorou a referida circunstÃ¢ncia de forma correta e coesa com os fatos esposados no processo, levando em consideraÃ§Ã£o que o rÃ©u Paulo Roberto Santos Pimentel efetuou um disparo de arma de fogo, colocando em risco a vida das vÃtimas e demais pessoas que poderiam estar transitando no local.6. FIXAÃÃO DA PENA-BASE AQUÃM DO MÃNIMO LEGAL - SÃMULA 231 DO STJ â ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÃMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF - A defesa pugnou pela reduÃ§Ã£o da pena-base aquÃ©m do mÃnimo legal, com a superaÃ§Ã£o da sÃºmula 231 do STF, o que nÃ£o merece prosperar, uma vez que Ã© pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena nÃ£o pode, em razÃ£o de atenuantes, ser reduzida aquÃ©m do mÃnimo estabelecido em lei, com base na sÃºmula 231 do STJ. A mencionada sÃºmula Ã© resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.O Supremo Tribunal ao julgar o mÃ©rito do Tema 158 da RepercussÃ£o Geral reafirmou jurisprudÃªncia no sentido de que âcircunstÃ¢ncia atenuante genÃ©rica nÃ£o pode conduzir Ã reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legalâ. Portanto, nÃ£o hÃ¡ que se falar em inconstitucionalidade e a sÃºmula deve ser plenamente aplicada.7. PLEITO DE APLICAÃÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, NO MÃNIMO LEGAL â IMPROCEDÃNCIA â FUNDAMENTAÃÃO EM ELEMENTOS IDÃNEOS E CONCRETOS - Na terceira fase da dosimetria, foram reconhecidas trÃªs causas de aumento de pena, concurso de agentes e restriÃ§Ã£o da liberdade da vÃtima, descritos nos incisos II e V do art. 157 e a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, prevista no Â§2Âº- A, inciso I do art. 157 todos do CÃ3digo Penal Brasileiro. O Magistrado a quo aplicou dois aumentos de pena ao rÃ©u, um de Â1⁄2 pelas qualificadoras dos incisos II e V do art. 157 do CP e 2/3 pela qualificadora do Â§2Âº- A, inciso I do art. 157 do CP. O art. 68, parÃ¡grafo Ãºnico, do CP, estabelece que em situaÃ§Ã£o de concurso de causas de aumento ou diminuiÃ§Ã£o de pena, PODE o juiz limitar-se a um sÃ3 aumento ou a uma sÃ3 diminuiÃ§Ã£o, prevalecendo, a causa que mais aumente ou diminua a pena. Apesar do dispositivo legal utilizar a palavra âpodeâ, Ã© entendimento pacÃfico na doutrina e jurisprudÃªncia que para que o juÃzo aplique todos os aumentos de cada qualificadora, faz-se necessÃ¡ria fundamentaÃ§Ã£o idÃ ́nea que demonstre que a conduta extrapolou a reprovabilidade jÃ¡ prevista no tipo, conforme ocorreu no presente caso.Desta forma, havendo fundamentaÃ§Ã£o concreta e idÃ ́nea a justificar a aplicaÃ§Ã£o das causas de aumento em seu quantum mÃ¡ximo, mantenho o aumento fixado na terceira fase da dosimetria e nÃ£o incidindo causas de diminuiÃ§Ã£o de pena, a pena deve permanecer fixada em 11 anos e 03 meses de reclusÃ£o e 100 dias-multa. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, com fulcro no disposto no art. 33 do CP. 8. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3Âª Turma de Direito Penal do Tribunal de JustiÃ§a do Estado, Ã unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N°:
APELAÇÃO PENAL - PROCESSO N°: 0018232-93.2019.8.14.0401.
3° TURMA DE DIREITO PENAL.
APELANTES: PAULO ROBERTO SANTOS PIMENTEL E MARIO HUMBERTO DA CRUZ MELO JUNIOR.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES TIPIFICADOS NOS ART. 157, §2°, INCISOS II E V, §2°-A, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO -
RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DE MÁRIO HUMBERTO DA CRUZ MELO JÚNIOR
- PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE - REJEITADO - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL
-
PLEITO DE REFORMA DA

DOSIMETRIA - PLEITO DE REVISÃO DA SENTENÇA QUANTO A PRIMARIEDADE, E CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA PENA -
RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA - PAULO ROBERTO SANTOS PIMENTEL
- PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO INCISO V DO ART. 157, §2º POR RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS - IMPROCEDÊNCIA - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA DA DOSIMETRIA COM A VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE DO AGENTE COMO NEUTRA - IMPROCEDENTE - ANÁLISE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS - FIXAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - IMPROCEDENTE - ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF - PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, NO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA - AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTANDO EM ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DE MÁRIO HUMBERTO DA CRUZ MELO JÚNIOR.
1.

PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE - REJEITADO - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL -
O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.
2.

PLEITO DE REFORMA DA

DOSIMETRIA - PLEITO DE REVISÃO DA SENTENÇA QUANTO A PRIMARIEDADE, E CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA PENA -
O Magistrado
a quo
ao realizar a dosimetria considerou uma circunstância judicial desfavorável ao réu, sendo a culpabilidade, e, assim, aplicou a pena-base em 5 anos de reclusão e o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria reconheceu a atenuante de confissão, prevista no art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB, reduzindo a pena aplicada para 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Não existem causas agravantes.

A defesa pleiteia o reconhecimento da primariedade e dos bons antecedentes do apelante, o que foi devidamente analisado pelo Magistrado
a quo
, na primeira fase da dosimetria, quando valorou como favorável a circunstância judicial relativa aos antecedentes criminais, ao estabelecer: ¿o réu não registra antecedentes criminais, apesar de responder a mais dois processos criminais pelo mesmo tipo penal: Processo nº. 0019975-41.2019.814.0401 e 0023702-08.2019.814.0401.

Na segunda fase da dosimetria, não seria possível tento em vista que a primariedade não entra no rol de atenuantes do art. 65 do CP e a previsão constante do art. 66 do CP é relativa à possibilidade de reconhecimento de uma circunstância que demonstre menor culpabilidade do agente, portanto, a primariedade não se enquadra no presente caso.

Portanto,
mantenho a pena intermediária em
4 anos de reclusão e 30 dias-multa
.

Com relação a terceira fase da dosimetria da pena, verifico que foram reconhecidas três causas de aumento de pena, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, descritos nos incisos II e V do art. 157 e a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, prevista no §2º- A, inciso I do art. 157 todos do Código Penal Brasileiro.

O Magistrado
a quo
aplicou um aumento de 1⁄2 pelas qualificadoras dos incisos II e V do art. 157 do CP e 2/3 pela qualificadora do §2º- A, inciso I do art. 157 do CP, fazendo de forma fundamentada, em elementos concretos dos autos, o que é plenamente possível.

O art. 68, parágrafo único, do CP, estabelece que em situação de concurso de causas de aumento ou diminuição de pena, PODE o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, a causa que mais aumente ou diminua a pena.

Apesar do dispositivo legal utilizar a palavra ¿pode¿, é entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que para que o juízo aplique todos os aumentos de cada qualificadora, faz-se necessária fundamentação idônea que demonstre que a conduta extrapolou a reprovabilidade já prevista no tipo, conforme ocorreu no presente caso.

Desta forma, não incidindo causas de diminuição de pena, mantenho as causas de aumento, bem como a pena fixada em
10 anos de reclusão e 75 dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o
fechado
, com fulcro no disposto no art. 33 do CP.
3.

RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA - PAULO ROBERTO SANTOS PIMENTEL.
4.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO INCISO V DO ART. 157, §2º POR RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS - IMPROCEDÊNCIA -
O conjunto probatório se mostrou seguro, robusto e coeso quanto à comprovação da autoria e da materialidade, bem quanto à incidência da qualificadora de restrição de liberdade.

A materialidade configura-se sob: a) Auto de Exibição e Apreensão de objeto (fl.13 - IPL) e prisão em flagrante.

Quanto a autoria, resta embasada: através dos depoimentos das vítimas, das testemunhas policiais e a confissão dos réus.

Para a aplicação da causa de aumento de pena prevista no Art. 157, inciso V, do Código Penal, exige-se que a vítima permaneça com a liberdade restrita, em poder do agente criminoso, por período superior ao necessário para a consumação do crime de roubo, como no presente caso.

Consta dos autos do processo que as vítimas:
Ronaldo Pinheiro Silva Filho e Maria Sanches Pinto
foram abordadas pelos acusados, na Av. Veiga Cabral, com rua Carlos de Carvalho, no bairro da Cidade Velha Belém/Pa. Os apelantes ao perceberem a aproximação da guarnição, fizeram as vítimas de reféns, Ronaldo Pinheiro sob a mira de uma arma de fogo e Maria Sanches sob uma gravata.

Para a configuração da referida qualificadora é necessário que fique verificado que a vítima ficou sob a mira do agente por tempo juridicamente relevante.
In casu
, os réus mantiveram as vítimas sob seus poderes quando perceberam a chegada da polícia e durante a negociação para a rendição dos agentes.

No caso em vertente, não há de se falar de exclusão da majorante pugnada, posto que plenamente configurada a qualificadora, considerando o lapso temporal juridicamente relevante, ou seja, superior à prática do próprio fato criminoso em que as vítimas permaneceram em poder dos réus.
5.

DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA DA DOSIMETRIA COM A VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE DO AGENTE COMO NEUTRA - IMPROCEDENTE -
O juízo a
quo
valorou a referida circunstância, com a seguinte fundamentação: ¿
se revelou extremamente reprovável no meio social, tendo em vista o excesso de violência exercida por meio do
disparo
de arma de fogo, colocando as vidas das Vítimas em risco de morte
¿.

Consabido, a análise da culpabilidade, deve-se buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. Não podendo ser valorada negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo.

Portanto, a magistrada valorou a referida circunstância de forma correta e coesa com os fatos esposados no processo, levando em consideração que o réu Paulo Roberto Santos Pimentel efetuou um disparo de arma de fogo, colocando em risco a vida das vítimas e demais pessoas que poderiam estar transitando no local.
6.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF -
A defesa pugnou pela redução da
pena-base aquém do mínimo legal, com a superação da súmula 231 do STF
, o que não merece prosperar, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei, com base na súmula 231 do STJ.

A mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ¿circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.
7.

PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, NO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS IDÔNEOS E CONCRETOS -
Na terceira fase da dosimetria, foram reconhecidas três causas de aumento de pena, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, descritos nos incisos II e V do art. 157 e a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, prevista no §2º- A, inciso I do art. 157 todos do Código Penal Brasileiro.

O Magistrado
a quo
aplicou dois aumentos de pena ao réu, um de 1⁄2 pelas qualificadoras dos incisos II e V do art. 157 do CP e 2/3 pela qualificadora do §2º- A, inciso I do art. 157 do CP.

O art. 68, parágrafo único, do CP, estabelece que em situação de concurso de causas de aumento ou diminuição de pena, PODE o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, a causa que mais aumente ou diminua a pena.

Apesar do dispositivo legal utilizar a palavra ¿pode¿, é entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que para que o juízo aplique todos os aumentos de cada qualificadora, faz-se necessária fundamentação idônea que demonstre que a conduta extrapolou a reprovabilidade já prevista no tipo, conforme ocorreu no presente caso.

Desta forma, havendo fundamentação concreta e idônea a justificar a aplicação das causas de aumento em seu
quantum
máximo, mantenho o aumento fixado na terceira fase da dosimetria e não incidindo causas de diminuição de pena, a pena deve permanecer fixada em
11 anos e 03 meses de reclusão e 100 dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o
fechado
, com fulcro no disposto no art. 33 do CP.
8.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Belém, 09 de setembro de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
PROCESSO N°: 0018232-93.2019.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL - 3° TURMA DE DIREITO PENAL.
APELANTE: PAULO ROBERTO SANTOS PIMENTEL E MARIO HUMBERTO DA CRUZ MELO JUNIOR
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Tratam-se de
Recursos de Apelações Criminais
, interpostos por
PAULO ROBERTO SANTOS PIMENTEL E MARIO HUMBERTO DA CRUZ MELO JUNIOR
, contra sentença de Juízo de Direito da 5° Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o
CONDENOU
os apelantes
,
pela prática delituosa descrita no art. 157, §2°, incisos II e V, §2°-A, I, todos do Código Penal Brasileiro,
nos seguintes termos:

Paulo Roberto Santos Pimentel:

11 (onze) anos, 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Mário Humberto da Cruz Melo Junior
:

10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Narra a exordial acusatória (fls. 02/05) que no dia 19 de agosto de 2019, por volta de 14h30, os Policiais Militares Edmar Rogério Cardoso e Raílson de Oliveira Caripuna realizavam patrulhamento quando, na Avenida Veiga Cabral, depararam-se com os Denunciados no exato momento no qual praticavam o crime de roubo contra as vítimas Ronaldo Silva Junior e Marta Sanches Pinto.

Com a aproximação dos Policiais Militares, os Acusados passaram a manter as vítimas como refém, ocasião em que o denunciado Paulo Pimentel passou a apontar uma arma de fogo, tipo revólver, para a cabeça da vítima Ronaldo Filho, enquanto o denunciado Mario Júnior mantinha a vítima Marta Pinto em seu poder por meio de uma gravata.

Após uma breve negociação, os Acusados se entregaram, colocando a arma e os pertences das vítimas no chão e foram encaminhados para a Seccional do Comércio para as devidas providências legais.

E às vítimas foram levadas para atendimento médico devido ao alto nível de estresse.

A Denúncia foi recebida em 09 de setembro de 2019, à fl. 12.

Os Acusados foram citados às fls. 15/16.

Os Acusados apresentaram Resposta à Acusação às fls. 18/19.

Em termos de audiência de Instrução e Julgamento (fls.43/44-mídia), ocorreram as oitivas das vítimas
RONALDO PINHEIRO SILVA FILHO
e
MARTA SANCHES PINTO
e da testemunha de Acusação
PM PAULO ALBERTO FRANCO DE SOUZA
. A representante do Ministério Público desistiu das oitivas das demais testemunhas ausentes. Ao final, ocorreram os interrogatórios dos Acusados - as partes nada requereram com base no Art. 402, do Código de Processo Penal.

Em Alegações Finais (fls. 45/50), o Ministério Público requer a procedência total da ação, com a condenação dos Acusados nas penas no Art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, todos do CPB.

Por sua vez, em Razões Finais, a Defensoria Pública às fls. 51/59, pugna pelo afastamento da incidência da causa de aumento prevista no inciso V, do §2º, do Art. 157, do CPB; da incidência da atenuante genérica da confissão, da incidência das circunstâncias favoráveis do art.59, bem como para que a pena de multa seja aplicada em parâmetros reduzidos.

O magistrado a
quo
após a instrução criminal, preferiu
SENTENÇA CONDENANDO
os
apelantes
Paulo Roberto Santos Pimentel
e
Mário

Humberto da Cruz Melo Junior
,
pela prática delituosa descrita no art. 157, §2°, incisos II e V, §2°-A, I, todos do Código Penal Brasileiro,
nos seguintes termos (fls. 94/98):

Paulo Roberto Santos Pimentel:

11 (onze) anos, 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Mário Humberto da Cruz Melo Junior
:

10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

O réu
Mário Humberto da Cruz Melo Junior, custodiado no PEM III - Presídio Estadual Metropolitano III, tomou ciência da sentença condenatória, proferida pelo juízo sentenciante, e demostrou interesse recursal, solicitando defensor público, à fl. 104.

O réu
Paulo Roberto Santos Pimentel, custodiado no CRPP- III - Complexo Penitenciário de Americano, tomou ciência da sentença e apresentou interesse de recorrer, por intermédio de seu advogado particular, conforme certidão de fls. 105/106.

A Defesa do apelante
Mário Humberto da Cruz Melo Junior
,
por intermédio de seu patrono Antônio Epifânio Rodrigues- OAB n° 19526, interpôs
Recurso de Apelação Criminal

(fls.107/112), pugnado, preliminarmente, o direito de réu de responder em liberdade, e no mérito pela reforma da sentença diante da primariedade, em consequência a redução da pena.

A Defensoria Pública, em defesa do réu
Paulo Roberto Santos Pimentel,
apresentou
Recurso de Apelação Criminal
(fls.113/126), pugnando pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do art. 157, §2º do CP. Aduziu a ilegalidade do duplo aumento da pena na terceira fase da dosimetria, em razão da quantidade de causas de aumento, sem fundamentação concreta e idônea. Alegou ilegalidade do aumento na 3ª fase da dosimetria acima do mínimo legal sem fundamentação concreta e idônea. Com relação a dosimetria, pleiteia com a aplicação da causa de aumento de pena no mínimo legal; a valoração neutra da culpabilidade; da fixação da pena-base no mínimo legal, superação da súmula 231 do STJ, e alteração da fixação do regime inicial do cumprimento da pena.

Em sede de
Contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso, e no mérito em seu
DESPROVIMENTO
aos réus:
Mário Humberto da Cruz Melo Junior às (fls. 147/150) e Paulo Roberto Santos Pimentel

de (fls. 131-136).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
dos Recursos interpostos pelos réus:
MÁRIO HUMBERTO DA CRUZ MELO JUNIOR E PAULO ROBERTO SANTOS PIMENTEL
(fls. 152-156).

É o relatório, que submeto a revisão.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
PROCESSO N°: 0018232-93.2019.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL - 3° TURMA DE DIREITO PENAL.
APELANTE: PAULO ROBERTO SANTOS PIMENTEL E MARIO HUMBERTO DA CRUZ MELO JUNIOR.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

I -
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
.

Os presentes recursos de apelação criminal interpostos pela Defensoria Pública assistindo Paulo Roberto Santos Pimentel e pela defesa de Mario Humberto da Cruz melo Júnior, estão em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA - MARIO HUMBERTO DA CRUZ MELO JÚNIOR.

PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE.

O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.

Segue entendimento jurisprudencial do TJPA:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E FURTO. PRELIMINAR. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANE DO USO DE ARMA EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI Nº 13.654/2018. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO E, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não havendo flagrante ilegalidade, o pedido referente ao direito de recorrer em liberdade deve ser trazido ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em absolvição se a prova produzida nos autos, notadamente as declarações das vítimas, corroboradas pelos depoimentos testemunhais, apontam o apelante como autor do delito. 3. Não obstante a Lei nº 13.654/2018 tenha revogado o inciso I, do parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal, tal regramento não deixou de reconhecer como causa de aumento da pena a utilização de arma de fogo, mas tão somente as demais armas que não se enquadram nessa espécie, que não é a hipótese dos autos. 4. Revela-se justificada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, diante da constatação de dois vetores judiciais desfavoráveis ao apelante, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor negativo já é suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo. (Súmula nº 23 do TJPA). 5. De ofício, readéqua-se a fração de aumento referente a causa de aumento do uso de arma de fogo para 1/3 (um terço), tendo em vista que o delito foi cometido antes da vigência da Lei nº 13.654/2018. 6. Recurso conhecido, desprovido e, de ofício, redimensionada a pena, à unanimidade. (2020.00406650-77, 211.695, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-06)

II - MÉRITO

DOSIMETRIA - PLEITO DE REVISÃO DA SENTENÇA QUANTO A PRIMARIEDADE, E CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA.

A defesa pleiteia que seja levando em consideração a primariedade do réu, para que seja reduzida a pena aplicada.

O Magistrado
a quo
ao realizar a dosimetria considerou uma circunstância judicial desfavorável ao réu, sendo a culpabilidade, e, assim, aplicou a pena-base em 5 anos de reclusão e o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria reconheceu a atenuante de confissão, prevista no art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB, reduzindo a pena aplicada para 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Não existem causas agravantes.

A defesa pleiteia o reconhecimento da primariedade e dos bons antecedentes do apelante, o que foi devidamente analisado pelo Magistrado
a quo
, na primeira fase da dosimetria, quando valorou como favorável a circunstância judicial relativa aos antecedentes criminais, ao estabelecer: ¿o réu não registra antecedentes criminais, apesar de responder a mais dois processos criminais pelo mesmo tipo penal: Processo nº. 0019975-41.2019.814.0401 e 0023702-08.2019.814.0401.

Na segunda fase da dosimetria, não seria possível tento em vista que a primariedade não entra no rol de atenuantes do art. 65 do CP e a previsão constante do art. 66 do CP é relativa à possibilidade de reconhecimento de uma circunstância que demonstre menor culpabilidade do agente, portanto, a primariedade não se enquadra no presente caso.

Segue jurisprudência no assunto:
RECURSO ESPECIAL Nº 1.765.613 - ES (2018/0235806-7) RELATOR : MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RECORRIDO : WALACE DO NASCIMENTO ADVOGADO : FERNANDO NASCIMENTO FILHO - ES019040 DECISÃO Trata-se de recurso especial com fulcro no art. 105, III, alínea a, da Constituição Federal, interposto em desfavor de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Consta dos autos que o réu foi condenado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 29 (vinte nove) dias -multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática da conduta descrita no art. 289 (moeda falsa), § 1º, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do CP. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito. Irresignada a parte e interposto recurso, restou este desprovido por acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 198): PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. MOEDA FALSA. COMPETÊNCIA FEDERAL. MATERIALIDADE E A U T O R I A. C O M P R O V A Ç Ã O. A R R E P E N D I M E N T O P O S T E R I O R. VOLUNTARIEDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. A falsidade de moeda se transmuda para o estelionato, quando a falsificação no papel-moeda é absolutamente grosseira e faz com que este passe a assumir a feição de mero artifício utilizado para obter vantagem ilícita patrimonial em prejuízo alheio. II. Laudo pericial considera a falsificação de boa qualidade, possibilitando enganar homem de mediana compreensão e percepção. Competência da Justiça Federal que se afirma. III.
A primariedade não é atenuante da pena, mas circunstância judicial a ser valorada na fase da dosimetria prevista no art. 59 do Código Penal.
(...) (STJ - REsp: 1765613 ES 2018/0235806-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 03/12/2018).
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP)- CONDENAÇÃO DE DOIS DOS ACUSADOS E ABSOLVIÇÃO DO TERCEIRO - IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS DENUNCIADOS QUE FORAM CONDENADOS - 1. RECURSO DO RÉU ANDERSON MIRANDA DO AMARAL - INTEMPESTIVIDADE - RÉU E DEFENSOR CONSTITUÍDO REGULARMENTE INTIMADOS DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL - IRRELEVÂNCIA DA CONSTITUIÇÃO DE NOVO PROCURADOR APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU - NÃO CONHECIMENTO DO APELO - 2. RECURSO DO PARQUET - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU QUE FOI ABSOLVIDO - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE ABSTRATA - RÉU MENOR À ÉPOCA DOS FATOS - CÔMPUTO PELA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL - PERDA DO INTERESSE DE AGIR - RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA - PRETENSÃO DE DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA PARA A SEGUNDA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA - IMPROCEDÊNCIA - MAJORANTE QUE NÃO SE CONFIGURA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE - DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO CORRESPONDENTE À ATENUANTE DA CONFISSÃO - INADMISSIBILIDADE - MONTANTE QUE SE INSERE NA DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR E NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO - CORREÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - PROCEDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SE FIXAR PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NAQUILO EM QUE CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO - 3. RECURSO DO RÉU GLEDISTONE ÁVILA DE SOUZA - REAJUSTE DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - AFASTAMENTO DO DESVALOR ATRIBUÍDO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - REMANESCÊNCIA DE OUTRAS DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU - REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA PATAMAR MAIS PRÓXIMO AO MÍNIMO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRIMARIEDADE COMO ATENUANTE - IMPOSSIBILIDADE - NÃO EXISTÊNCIA DE ATENUANTE DA PRIMARIEDADE - REAJUSTE DAS PENAS DE AMBOS OS RÉUS, SENDO AQUELA DO RÉU ANDERSON MIRANDA DO AMARAL, DE OFÍCIO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A primariedade não é atenuante, devendo ser considerada na primeira fase da aplicação da pena, de modo a evitar a atribuição de desvalor à circunstância judicial pertinente aos antecedentes.
(Ap 104804/2011, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/10/2014, Publicado no DJE 09/10/2014).

Portanto,
mantenho a pena intermediária em
4 anos de reclusão e 30 dias-multa
.

Com relação a terceira fase da dosimetria da pena, verifico que foram reconhecidas três causas de aumento de pena, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, descritos nos incisos II e V do art. 157 e a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, prevista no §2º- A, inciso I do art. 157 todos do Código Penal Brasileiro.

O Magistrado
a quo
aplicou um aumento de 1⁄2 pelas qualificadoras dos incisos II e V do art. 157 do CP e 2/3 pela qualificadora do §2º- A, inciso I do art. 157 do CP, fazendo de forma fundamentada, em elementos concretos dos autos, o que é plenamente possível.

O art. 68, parágrafo único, do CP, estabelece que em situação de concurso de causas de aumento ou diminuição de pena, PODE o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, a causa que mais aumente ou diminua a pena.

Apesar do dispositivo legal utilizar a palavra ¿pode¿, é entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que para que o juízo aplique todos os aumentos de cada qualificadora, faz-se necessária fundamentação idônea que demonstre que a conduta extrapolou a reprovabilidade já prevista no tipo, conforme ocorreu no presente caso. Vejamos:
¿Reconheço, igualmente, as causas de aumento previstas no Art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, tudo do CPB, vale dizer, o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, pois restaram claramente demonstrada em razão dos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelas vítimas e pelos próprios Acusados, os quais agiram conjuntamente e com uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, marca Rossi, consoante Laudo de fls. 28/29.
O crime de roubo é sempre um delito violento, pois representa agressão não só ao patrimônio da vítima, o qual se vê diluído, como também uma agressão psicológica a própria vítima, fomentando o temor da violência, hodiernamente propalada na televisão, imprensa e mídias sociais. Não se pode fazer tábula do direito constitucional a propriedade com a conduta antissocial de alguns.¿

Desta forma, não incidindo causas de diminuição de pena, mantenho as causas de aumento, bem como a pena fixada em
10 anos de reclusão e 75 dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o
fechado
, com fulcro no disposto no art. 33 do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos do voto.

RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA - PAULO ROBERTO SANTOS PIMENTEL

PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO INCISO V DO ART. 157, §2º POR RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS.

A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento e pena relativa a restrição de liberdade da vítima, alegando que, de acordo com os depoimentos testemunhais, a restrição de liberdade da vítima se deu por breve momento, durante a ação do crime de roubo, e no intuito de salvaguardar a vida e a integridade física dos acusados.

Entendo que não assiste razão a defesa. Explico:

O conjunto probatório se mostrou seguro, robusto e coeso quanto à comprovação da autoria e da materialidade, bem quanto à incidência da qualificadora de restrição de liberdade.

A materialidade configura-se sob: a) Auto de Exibição e Apreensão de objeto (fl.13 - IPL) e prisão em flagrante.

Quanto a autoria, resta embasada: através dos depoimentos das vítimas, das testemunhas policiais e a confissão dos réus.

Para a aplicação da causa de aumento de pena prevista no Art. 157, inciso V, do Código Penal, exige-se que a vítima permaneça com a liberdade restrita, em poder do agente criminoso, por período superior ao necessário para a consumação do crime de roubo, como no presente caso.

Consta dos autos do processo que as vítimas:
Ronaldo Pinheiro Silva Filho e Maria Sanches Pinto
foram abordadas pelos acusados, na Av. Veiga Cabral, com rua Carlos de Carvalho, no bairro da Cidade Velha Belém/Pa. Os apelantes ao perceberem a aproximação da guarnição, fizeram as vítimas de reféns, Ronaldo Pinheiro sob a mira de uma arma de fogo e Maria Sanches sob uma gravata.

Para a configuração da referida qualificadora é necessário que fique verificado que a vítima ficou sob a mira do agente por tempo juridicamente relevante.
In casu
, os réus mantiveram as vítimas sob seus poderes quando perceberam a chegada da polícia e durante a negociação para a rendição dos agentes.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. (...) ROUBO.
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
1. Para a incidência da majorante de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, se faz necessário que a privação da liberdade da vítima se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito. Precedente. 2. No caso dos autos, a instância de origem consignou que os pacientes solicitaram à vítima, um taxista, que os levasse a determinado destino, sendo que, no interior do veículo, após anunciarem o assalto, mantiveram o ofendido em seu poder sob constante ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, privando-a de sua liberdade por período significativo de tempo, suficiente para a incidência da causa de aumento em questão.
3. Para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com o rito do célere do remédio constitucional. Precedente. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 461.471/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018).

Deste modo, como se configura no caso em vertente, não há de se falar de exclusão da majorante pugnada, posto que plenamente configurada a qualificadora, considerando o lapso temporal juridicamente relevante, ou seja, superior à prática do próprio fato criminoso em que as vítimas permaneceram em poder dos réus.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelante pleiteia a reforma da dosimetria com a valoração da culpabilidade do agente como neutra, bem como a fixação da pena-base aquém do mínimo legal e aplicação da causa de aumento de pena, no mínimo legal.

O Magistrado
a quo
ao realizar a dosimetria considerou apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu, sendo a culpabilidade, e, assim, aplicou a pena-base em
05 anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
.

A defesa pleiteia reforma da valoração negativa referente a circunstância culpabilidade, par que seja valorada neutra.

O juízo a
quo
valorou a referida circunstância, com a seguinte fundamentação: ¿
se revelou extremamente reprovável no meio social, tendo em vista o excesso de violência exercida por meio do
disparo
de arma de fogo, colocando as vidas das vítimas em risco de morte
¿.

Consabido, a análise da culpabilidade, deve-se buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. Não podendo ser valorada negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo.

Portanto, a magistrada valorou a referida circunstância de forma correta e coesa com os fatos esposados no processo, levando em consideração que o réu Paulo Roberto Santos Pimentel efetuou um disparo de arma de fogo, colocando em risco a vida das vítimas e demais pessoas que poderiam estar transitando no local. Assim, a circunstância judicial ¿Culpabilidade¿ deve permanecer como desfavorável ao réu, razão pela qual mantenho a pena-base no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) de reclusão e ao pagamento de 50 (vinte) dias-multa
, com fulcro nos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade e na súmula nº 23/TJPA.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, alínea `d¿ do CP, razão pela qual a pena foi reduzida em 01 anos de reclusão e 10 dias-multa, resultando em
04 anos e 06 meses de reclusão e 40 dias-multa.

A defesa pugnou pela redução da
pena-base aquém do mínimo legal, com a superação da súmula 231 do STF
, o que não merece prosperar, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei, com base na súmula 231 do STJ.

A mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ¿circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.
¿EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿ (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito do apelante, tendo em vista que a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Mantenho a pena intermediária em
04 anos e 06 meses de reclusão e 40 dias-multa
e passo a análise da terceira fase da dosimetria.

Na terceira fase da dosimetria a defesa pugnou pela aplicação das causas de aumento de pena no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea.

Verifico que, na terceira fase da dosimetria, foram reconhecidas três causas de aumento de pena, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, descritos nos incisos II e V do art. 157 e a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, prevista no §2º- A, inciso I do art. 157 todos do Código Penal Brasileiro.

O Magistrado
a quo
aplicou dois aumentos de pena ao réu, um de 1⁄2 pelas qualificadoras dos incisos II e V do art. 157 do CP e 2/3 pela qualificadora do §2º- A, inciso I do art. 157 do CP.

O art. 68, parágrafo único, do CP, estabelece que em situação de concurso de causas de aumento ou diminuição de pena, PODE o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, a causa que mais aumente ou diminua a pena.

Apesar do dispositivo legal utilizar a palavra ¿pode¿, é entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que para que o juízo aplique todos os aumentos de cada qualificadora, faz-se necessária fundamentação idônea que demonstre que a conduta extrapolou a reprovabilidade já prevista no tipo, conforme ocorreu no presente caso. Vejamos:
¿Reconheço, igualmente, as causas de aumento previstas no Art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, tudo do CPB, vale dizer, o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, pois restaram claramente demonstrada em razão dos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelas vítimas e pelos próprios Acusados, os quais agiram conjuntamente e com uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, marca Rossi, consoante Laudo de fls. 28/29.
O crime de roubo é sempre um delito violento, pois representa agressão não só ao patrimônio da vítima, o qual se vê diluído, como também uma agressão psicológica a própria vítima, fomentando o temor da violência, hodiernamente propalada na televisão, imprensa e mídias sociais. Não se pode fazer tábula do direito constitucional a propriedade com a conduta antissocial de alguns.¿

Desta forma, havendo fundamentação concreta e idônea a justificar a aplicação das causas de aumento em seu
quantum
máximo, mantenho o aumento fixado na terceira fase da dosimetria e não incidindo causas de diminuição de pena, a pena deve permanecer fixada em
11 anos e 03 meses de reclusão e 100 dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o
fechado
, com fulcro no disposto no art. 33 do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É voto.

Belém, 09 de setembro de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator